Tribunal: TJES
Processo: 0005843-54.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005843-54.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIA HELENA MOREIRA DIAS
APELADO: PEDRO MOTTA SOBRINHO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005843-54.2018.8.08.0021

APTE
:
LUCIA HELENA MOREIRA DIAS

APDO
:

PEDRO MOTTA SOBRINHO

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da Sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória matiz, cujo objeto são os lotes 08 e 09 da Quadra 11 do Loteamento Village do Sol.

Em suas razões, a Apelante argumenta que restou devidamente comprovada sua propriedade sobre os referidos bens, assim como, que a posse do ora Apelado é injusta, requerendo a procedência da ação primeva.

A a
ção reivindicatóri
a

possui
previsão
no art. 1228 do CC,
in verbis
:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A procedência do pedido, na referida demanda, depende da comprovação de três requisitos, conforme jurisprudência sedimentada pelo C. STJ, a saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
( REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2.
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

No que tange à individualização do bem e a prova do domínio, despiciendas maiores digressões, visto que os documentos de fls. 21-23 e 212-214, isto é, certidões do Cartório de Registro de Imóveis, demonstram as delimitações dos imóveis e sua aquisição pela parte Autora/Apelante. Destaco, por oportuno, o disposto no art. 108 do CC:

Art. 108.

Não dispondo a lei em contrário, a
escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis

de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Em evolução, sobre a caracterização da posse injusta do Requerido/
Apelado
,
passo a um exame mais aprofundado, cabendo, de forma a esclarecer a questão,
colacionar
escorreito acórdão do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE). 1. O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu ( REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010). 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória. 3.
Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo,
excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem
, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).
5.
[...]
6.
Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória.
7.
[...]
(STJ - REsp: 1403493 DF 2012/0134854-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

Assim, não obstante a prevalência do título da Autora sobre o da parte Ré, fato é que aquela não demonstrou a qualidade de injusta da posse exercida por esta. E assim o digo, porque a posse do Requerido no caso em apreço é possivelmente qualificada, ou seja, apta a adquirir a propriedade através do instituto do usucapião.

Extrai-se dos autos que as testemunhas corroboraram com as alegações da parte Apelada/Ré no sentido de que esta mantém posse mansa e pacífica de toda a quadra 11 desde 2008.

Em suas declarações, o Sr. Luiz Lopes de Lima afirmou que comprou a referida área da Sra. Cenira em 2003 e, em 2008 a vendeu para o ora Requerido, Sr. Pedro.

Já a testemunha Nivaldo Pereira da Silva, aduziu ser proprietário de imóvel próximo e declarou que o Apelado adquiriu do Sr. Luiz uma área de mais de 1 (um) alqueire, bem como, que desde 2010 está na posse desta.

Por fim, a testemunha José Leandro de Jesus afirmou que, em 2010, trabalhou para o Recorrido, cercando toda a quadra 11 e construindo uma casa.

As testemunhas trazidas pela Autora/Recorrente, por seu turno, limitaram-se a argumentar acerca da propriedade desta e que o Sr. Carlos Alberto Moreira, irmão da parte Demandante, visitava o local anualmente, tendo constatado a suposta invasão apenas no ano de 2017.

Por todo o narrado, em meu sentir, deve ser mantida a sentença de improcedência, ante a possibilidade de aquisição da propriedade pelo ora Apelado através do instituto da usucapião.

É dizer, “a
usucapião, forma de aquisição originária da propriedade, caracterizada, dentre outros requisitos, pelo exercício inconteste e ininterrupto da posse, tem o condão, caso configurada, de prevalecer sobre a propriedade registrada, não obstante seus atributos de perpetuidade e obrigatoriedade, em razão da inércia prolongada do proprietário de exercer seus direitos dominiais. Não por outra razão, a configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente”
1
.

Decidir de modo diverso ao consignado pelo juízo a quo encerraria a própria finalidade do instituto da usucapião. Lado outro, importante frisar que, o acolhimento da tese de defesa, fundada na prescrição aquisitiva, com a consequente improcedência da reivindicatória, em nenhuma hipótese induz a imediata transcrição do imóvel em nome do ora Recorrido, eis que, para tanto, deverá, por meio de ação própria, obter o reconhecimento judicial que declare a aquisição da propriedade

pelo usucapião.
N
o mesmo caminhar
colaciono remansosa jurisprudência
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO 1. 238, CAPUT, DO CC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa.
É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02). A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.
(TJ-MT 00546930320158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RURAL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. JUSTO TÍTULO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO. CITAÇÃO. FRUSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A falta de registro de compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título como requisito necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária. 3.
A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si. Precedentes. 4. A mera lavratura de boletim de ocorrência, por iniciativa de quem se declara proprietário de imóvel litigioso, não é capaz de, por si só, interromper a prescrição aquisitiva.
5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1584447 MS 2014/0279953-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CC/16, DADA A APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO CC/02. VINTE ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO QUE SE IMPLEMENTA NO CURSO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 10/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 2. Ação de usucapião extraordinária. 3. O propósito recursal é definir se é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se implementa no curso da ação de usucapião. 4. O prazo da prescrição aquisitiva da propriedade aplicável à espécie não é o de 15 (quinze) anos previsto no art. 1.238 do CC/02 para a usucapião extraordinária, mas sim o de 20 (vinte) anos previsto no art. 550 do CC/16 para o mesmo fim, dada a aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do novo Código Civil. 5.
O julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença. 6. É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa pretendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes. Precedentes.
7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1720288 RS 2018/0014852-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - CABIMENTO - SOMATÓRIO DE POSSES - IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. -
Segundo a Súmula 237 do STF, a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa - Os requisitos para que se adquira propriedade de bem imóvel pela usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono e o transcurso do período aquisitivo - A soma da posse do atual possuidor com a de seu antecessor é possível, desde que comprovada por aquele a identidade de características das posses, ou seja, ambas devem ser mansas, pacíficas, contínuas e com animus domini.
(TJ-MG - AC: 10058140012046001 Três Marias, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

Diante todo o arrazoado,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Sentença guerreada.

Majoro os honorários em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, ressaltando que a parte Autora litiga sob o manto da gratuidade.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
(STJ - REsp: 652449 SP 2004/0099113-4, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 15/12/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2010)

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA. INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. REIVINDICAÇÃO QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha,
sendo necessária à sua procedência
a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

II -
T
ratando-se de ação reivindicatória,
o conceito de posse injusta engloba
qualquer uma
que não
possua
amparo em documento hábil a combater o registro de propriedade, ou seja,
basta que a posse não possua título jurídico, pouco importando a boa ou má-fé do possuidor.

III -
A configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente,
haja vista que, o usucapião tem o condão, caso configurado, de prevalecer sobre a propriedade registrada, não obstante seus atributos de perpetuidade e obrigatoriedade, em razão da inércia prolongada do proprietário de exercer seus direitos dominiais.

I
V –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
negar

provimento
ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.